Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706279-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI - ME AGRAVADO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI-ME, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravado, deferiu a penhora de 30% do percentual do faturamento da empresa individual Simone B. M. Coelho (ID 81495006, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a penhora recaiu sobre empresa diversa da executada, haja vista o CNPJ de cada uma ser diferente, ainda que tenham o mesmo nome fantasia e serem administradas pela mesma pessoa física. Sustenta ser incapaz de arcar com a penhora de 30% sobre o seu faturamento e continuar conduzindo suas atividades. Tece arrazoado no sentido de diferenciar faturamento de lucro. Aduz que o seu faturamento sofreu severa redução com a crise instalada pela pandemia do COVID-19, agravada agora com o atual fechamento do comércio nos termos do Decreto n. 41.849/2021. Assevera ser essencial que haja uma redução no percentual da penhora e que esta recaia sobre o lucro, ao invés do faturamento. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 23708780 / 23708781). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos executivos de expropriação de bens. Ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora